Tribunal: TCU
Processo: 024.767/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em denúncia relativa a suposta ilegalidade na Resolução CVM 179/2023, que trata, entre outras questões, de medidas de transparência quanto à remuneração de intermediários de valores mobiliários, bem como a potenciais conflitos de interesses em suas atividades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia em que se apreciam embargos de declaração opostos pela denunciante em face do Acórdão 368/2025-TCU-Plenário (Relação 4/2025-TCU-Plenário), de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal não conheceu da denúncia e, por consequência, considerou prejudicados os pedidos de adoção de medida cautelar e de ingresso da denunciante no processo como interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 146 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela denunciante; 9.2. rejeitar o pedido da denunciante de ingresso no processo como interessada; 9.3. notificar a embargante e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.